Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715881-45.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA DO ROSARIO BORGES, GERALDO BORGES DE FARIA, MARIA CLARA DA SILVA FARIA, ENEDIRCE BORGES DE FARIA, MARIA APARECIDA BORGES CARNEIRO RECORRIDO: ABADIA BORGES DE FARIA ANDRADE DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Maria Clara da Silva Faria, Geraldo Borges de Farias, Maria Aparecida Borges Carneiro e Maria do Rosário Borges contra acórdão de ID 47841760, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela querelante. Da análise dos requeridos de admissibilidade, verifica-se que os recorrentes deixaram de recolher o preparo recursal e requereram a concessão de justiça gratuita. Diante disso, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciem a anexação de documentos aptos a demonstrar que não possuem capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento próprio e da família. Alternativamente, no mesmo prazo, recolham o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 12 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal